Tribunal: TJES
Processo: 0003959-40.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003959-40.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA FONSECA PORTO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA PARA FINS RECURSAIS – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS E ENUNCIADOS SUMULARES APONTADOS COMO VIOLADOS – SUPOSTA ANÁLISE EM DESCONFORMIDADE COM A TESE JURÍDICA INVOCADA – BROCARDOS
MIHI FACTUM TIBI IUS
E
IURA NOVIT CURIA –
ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS, DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR NÃO DESCORTINADAS NO JULGAMENTO – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese o alegado escopo de prequestionamento da matéria para fins recursais, tendo em vista que a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial interposto pela parte, isso não significa que esteja o Órgão Julgador obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, tampouco a resolver a controvérsia à luz dos fundamentos apontados pela parte.

2)
Descabe a argumentação da embargante de que a sua pretensão não estaria fundamentada em determinados dispositivos de lei e enunciados sumulares, e sim, num determinado julgado do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os pedidos devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito), o que foi observado por este Órgão Colegiado.

3)
No voto condutor, restou expressamente consignado que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira, além de que o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo a embargante, teria ocorrido nos dois contratos celebrados.

4)
A conclusão alcançada no julgamento da apelação foi de que não se descortinou o alegado desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor, a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes, razão pela qual foi mantida incólume a sentença de improcedência dos pedidos.

5
) O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Tereza Fonseca Porto
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 6787777) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de revisão contratual
” ajuizada em face de
Banco Agibank S/A
.

Em suas razões recursais (Id 7067743), sustenta a embargante, em síntese, que o recurso tem por escopo o prequestionamento da matéria para fins recursais, em relação aos seguintes pontos:
(i)
não há que se falar em afronta a precedentes vinculantes, tratando-se de matéria completamente diversa da apontada pela parte embargada;
(ii)
a sua pretensão está fundada no REsp nº 1.061.530/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia;
(iii)
há firme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que esteja caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, tal qual verificado no caso concreto; e
(iv)
deve ser provido o recurso a fim de que seja firmada tese específica sobre a matéria embargada, de modo que possa submetê-la aos Tribunais Superiores (Súmulas 356 do STF e 98 e 211 do STJ).

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese o alegado escopo de
prequestionamento
da matéria para fins recursais, tendo em vista que a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial interposto pela parte, isso não significa que esteja o Órgão Julgador obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, tampouco a resolver a controvérsia à luz dos fundamentos apontados pela parte.

Descabe a argumentação da embargante de que a sua pretensão não estaria fundamentada em determinados dispositivos de lei e enunciados sumulares, e sim, num determinado julgado do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os pedidos devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), o que, a meu ver, foi devidamente observado por este Órgão Colegiado.

No voto condutor, de minha lavra, restou expressamente consignado que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira, além de que o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo a ora embargante, teria ocorrido nos dois contratos celebrados com a instituição financeira ora embargada.

Dessa forma, de ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira e, na espécie, a conclusão alcançada no julgamento da apelação foi de que não se descortinou o alegado desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes, daí porque foi mantida incólume a sentença de improcedência dos pedidos.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.